Tribunal: TJMT
Processo: 1012677-16.2024.8.11.0004
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012677-16.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CARLA ROBERTA SILVA SOUZA ANTONIO - CPF: 003.336.371-43 (RECORRIDO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO), KENNEDY WILKSTER LOURENCO DOS SANTOS - CPF: 703.468.541-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDORA MUNICIPAL. IDENTIDADE ENTRE AÇÕES. COISA JULGADA MATERIAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidora municipal para recebimento de adicional de insalubridade, em razão de atuação durante a pandemia da COVID-19.

Constatada, no curso do processo, a existência de ação anterior proposta pela mesma parte, com o mesmo pedido e causa de pedir, já transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se, diante da tríplice identidade entre a presente demanda e outra já transitada em julgado, é cabível o reconhecimento da coisa julgada material de ofício, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A coisa julgada material constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 485, § 3o, do CPC.

Comprovada a identidade entre ações e o trânsito em julgado da demanda anterior, impõe-se o reconhecimento da coisa julgada e a extinção do processo, sem análise do mérito.

Diante da extinção do feito por questão prejudicial de ordem pública, resta prejudicado o exame do recurso inominado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Processo extinto, de ofício, sem resolução do mérito. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. A coisa julgada material constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição. 2. Verificada a identidade de partes, pedido e causa de pedir com ação anterior transitada em julgado, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V e § 3o, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Município de Barra do Garças/MT contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por Carla Roberta Silva Souza
Antonio
, servidora municipal, para condenar o ente ao pagamento do adicional de insalubridade no grau máximo (40%) durante o período da pandemia de COVID-19, com reflexos e consectários legais.

Submetidos os autos a julgamento, a Turma Recursal, no exercício do juízo de admissibilidade e de mérito, verificou, de ofício, a ocorrência de coisa julgada material, tendo em vista que a presente ação reproduz, integralmente, ação anterior (processo no 1009430-27.2024.8.11.0004) já decidida por sentença transitada em julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

A coisa julgada é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 485, §3o, do CPC.

O art. 337, §2o, do CPC dispõe que há coisa julgada quando se repete ação que tenha as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. A análise comparativa entre a presente demanda e o processo no 1009430-27.2024.8.11.0004 revela a presença dessa tríplice identidade:

Partes: autora e réu são exatamente os mesmos;

Pedido: pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%) durante o período pandêmico, com reflexos;

Causa de pedir: atuação da autora como enfermeira na rede municipal de saúde durante a pandemia da COVID-19, com exposição a risco biológico, fundamentada na NR-15/Anexo 14 e na LC Municipal no 091/2005 – período: março de 2020 a novembro de 2022 (data do último decreto publicado).

Consta ainda que o processo anterior (1009430-27.2024.8.11.0004) foi regularmente
distribuído na data de 16/09/2024
e
sentenciado em 21/03/2025
, após, houve
acordão prolatado em 13/06/2025
com
trânsito em julgado certificado na data de 08/07/2025
, de modo que a rediscussão da mesma pretensão afronta a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais.

Dispositivo da sentença em relação a autora (Id. 187863930):

“Ante o exposto, SUGIRO A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para: A)
CONDENAR a parte requerida ao pagamento do adicional de insalubridade no grau máximo de 40% em favor dos autores no período da pandemia
, descontando o já pago pela municipalidade; B)
CONDENAR a parte requerida ao pagamento do adicional e seus reflexos, respeitando a prescrição quinquenal a partir da propositura da ação para cada autor
, ao que valores deverão ser acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei no 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF). A partir de dezembro de 2021, sobre o referido valor deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021,
para: CARLA ROBERTA SILVA SOUZA ANTONIO, R$55.839,35 (cinquenta e cinco reais, oitocentos e trinta e nove reais e trinta e cinco centavos)
”.

Embora no processo no 1009430-27.2024.8.11.0004, figuram no polo ativo a autora da presente demanda e outros colegas de trabalho, a sentença reconheceu, de forma individualizada, o direito ao adicional de insalubridade e o acórdão manteve a sentença.

Importante salientar ainda, que a parte recorrida já tinha conhecimento que a verba trabalhista discutida nestes autos já estava sendo analisada no processo anterior, inclusive representada pelos mesmos patronos. Vejamos:

1009430-27.2024.8.11.0004

– ação distribuída 16/09/2024 – anterior

1012677-16.2024.8.11.0004 – ação distribuída 04/12/2024

1009430-27.2024.8.11.0004

– sentença 21/03/2025 - anterior

1012677-16.2024.8.11.0004 – sentença 25/06/2025

Contudo, mesmo assim a autora não comunicou nada na presente ação, buscando claramente uma segunda condenação, induzindo este juízo a erro.

Ademais, vale salientar, por sua vez, que a atitude da parte recorrida ao ajuizar ações duplicadas, deixa claro, segundo a interpretação do art. 80, inciso II, do CPC, que a mesma incidiu na litigância de má-fé.

Assim, tendo em vista que a parte recorrida faltou com seu dever processual, obrando em litigância de má-fé, deve-se aplicar a multa prevista no art. 81 do CPC. Desta forma, reconheço a litigância de má fé.

Saliento que a condenação em litigância de má fé não se encontra inclusa no benefício da gratuidade de justiça, consoante entendimento do Egrégio STF.

Diante disso, impõe-se o reconhecimento da coisa julgada material e, por consequência, a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme previsto no art. 485, V, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
RECONHEÇO, DE OFÍCIO
, a ocorrência de
coisa julgada
material, com fundamento no art. 485, V e §3o, do CPC, e declaro
extinto o processo sem resolução do mérito
, restando prejudicado o exame do recurso interposto.

Condeno a parte recorrida ao pagamento das custas, bem como multa por litigância de má-fé no valor de 9% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

Ficando desde já revogada a gratuidade de Justiça, ante o reconhecimento da litigância de má fé.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025